Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-79.2023.8.11.0048
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000108-79.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), NOEMAR DOS SANTOS MORAIS - CPF: 045.053.381-69 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000108-79.2023.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira/MT

Recorrente(s):

VIVO S.A

Recorrida(s):

Noemar dos Santos Morais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇAS ACIMA DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE ALTERALÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA PARA FINS COMERCIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
No presente caso, o autor alega que em 22/10/2022 foi ofertado o plano no valor de R$ 41,99, qual foi aceito, mas em dezembro de 2022 a fatura passou a vir no valor de R$ 96,99, referente ao plano de 20 GB, que a empresa aduz que foi contratado pelo consumidor, entretanto, de acordo com o documento juntado na defesa inexiste assinatura do autor no termo de alteração do plano, conforme abaixo demonstrado:

3. Verifico que o autor tentou resolver o problema administrativamente, pois foram juntados diversos protocolos de reclamação junto ao call center da empresa reclamada, que não encaminhou novas faturas com o valor previamente contratado pelo consumidor, fato este que ensejou no bloqueio da linha telefônica.

4. Denoto que a linha de nº (66) 99606-1788 é utilizada para fins comerciais, como se pode notar no cartão de visita juntado na exordial:

5.
Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado
dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade
deve ser rejeitado o pedido para sua redução ou exclusão
.

6. Conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora desde o evento danoso, mas, se for contratual, como é o caso em análise, os juros são devidos a partir da citação.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por NOEMAR DOS SANTOS MORAIS NACAMOTO, qualificado nos autos, em face de TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO S/A), para: a) DETERMINAR que a parte requerida providencie o desbloqueio da linha telefônica contratada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme liminar já deferida; b) DECLARAR a inexistência dos débitos relativos ao plano não contratado; c) CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023